Tribunal: TJBA
Processo: 8157163-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157163-83.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADALBERTO NINO NOGUEIRA RIBEIRO

Advogado(s)
:
DIEGO FREITAS RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/98. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
NEGATIVA DE COBERTURA – CONTRATO ANTIGO E NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/98 – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Autor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada contra a
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

A pretensão originária buscava a condenação da Ré à autorização de exame médico e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de suposta negativa de cobertura. A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação mínima da recusa de cobertura, considerando insuficientes as provas apresentadas, e na validade da cláusula contratual que exclui o procedimento em questão, por se tratar de contrato anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado.

As questões controvertidas submetidas a julgamento são:

a) Em sede preliminar, a análise da admissibilidade do recurso, especificamente quanto à sua tempestividade e à aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da interposição de peça nominada “recurso inominado” em face de sentença proferida por Vara Cível.

b) No mérito, a aferição do acerto da sentença que julgou improcedentes os pedidos, examinando-se a existência de falha na prestação do serviço, o valor probatório das conversas via aplicativo de mensagens para demonstrar a negativa de cobertura, a validade da cláusula de exclusão em contrato não adaptado à Lei nº 9.656/98, e a configuração de dano moral indenizável.

Rejeita-se a preliminar de intempestividade, uma vez que, conforme certidão do sistema processual eletrônico, o recurso foi protocolado dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da ciência da sentença.

Afasta-se a preliminar de erro grosseiro, aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal. Embora o recurso tenha sido nominado erroneamente como “recurso inominado”, seu conteúdo, fundamentos e direcionamento ao Tribunal de Justiça evidenciam de forma inequívoca a intenção de interpor apelação. A ausência de má-fé e a garantia do contraditório, exercido plenamente pela parte Apelada, autorizam o conhecimento do apelo, em prestígio aos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas.

No mérito, a sentença de improcedência deve ser reformada.

Ainda que o contrato seja anterior à Lei nº 9.656/1998, é possível o controle de abusividade das cláusulas excludentes de cobertura com base no Código de Defesa do Consumidor.

A negativa de cobertura de exame laboratorial essencial ao diagnóstico e tratamento médico é abusiva, por violar a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

A recusa indevida de cobertura médica enseja dano moral in re ipsa, pois agrava o sofrimento e a angústia do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

Pelas razões expostas, rejeitam-se as preliminares e, no mérito, DAR provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença de primeiro grau.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação CíveL Nº8157163-83.2023.8.05.0001, em que figura, como Apelante,
ADALBERTO NINO NOGUEIRA RIBEIRO
, como Apelado,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Dra. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora